Tribunal: TJMT
Processo: 1034401-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034401-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fiança]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL CALIXTO SILVA - CPF: 063.381.401-61 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DISPENSA DO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (
arts
. 33 e 40, VI, da Lei 11.343/06), ao qual foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em um
salário mínimo
. A impetrante sustenta a hipossuficiência econômica do paciente, que inviabiliza o cumprimento da exigência, requerendo a dispensa da fiança nos termos do art. 325, § 1o, inciso I, do CPP.

II. Questão em discussão:

(
I
) Saber se a imposição de fiança, diante da comprovada hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal.

(
I
) Examinar se a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão atende à finalidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir:

Constatou-se que o paciente não possui condições financeiras para arcar com a fiança arbitrada, considerando sua renda mensal de R$ 1.500,00, o sustento de um filho menor e a inexistência de bens de valor.

O artigo 325, § 1o, inciso I, do CPP permite a dispensa da fiança em casos de manifesta insuficiência econômica do preso, sendo suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegalidade de manter alguém preso exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando outras medidas cautelares são aptas a assegurar os fins do processo penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem, confirmando a liminar deferida.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem concedida para ratificar a liminar anteriormente deferida e garantir a liberdade provisória do paciente, independentemente do pagamento da fiança, com manutenção das medidas cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de prisão preventiva em razão de não pagamento de fiança, em contexto de manifesta hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para atender aos fins do processo penal quando bem fundamentadas."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 319, 325, § 1o, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 837.784/MT, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023; STJ,
AgRg
no HC 583.258/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
DANIEL CALIXTO SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
que concedeu ao paciente, no Auto de Prisão em Flagrante no
1013743-25.2024.8.11.0006
, a
liberdade provisória
mediante o pagamento de fiança no
importe de um
salário mínimo
, pela prática, em tese, do crime de
tráfico

(
art
s
. 33 e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06
).

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, motivo pelo qual requer a isenção, em conformidade com o art. 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal
.

O
Habeas Corpus

veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
233619176).

O pedido de liminar foi deferido pelo Desembargador
Plantonista
Orlando Almeida Perri
(id. 256240154
).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
256245173
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
concessão da ordem, c
onfirmando a liminar deferida anteriormente (ID n.
260101193
).

É o relatório

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válid
a e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Infere-se dos autos, que o paciente
Daniel Calixto Silva

foi preso
em flagrante, no dia
29/11
/2024
, pela prática, em tese, do
crime

de
tráfico (
arts
. 33 e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06)
.

Realiza
da a audiência de custódia, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante
do paciente e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no montante
de
um
salário mínimo
e outras medidas cautelares diversas da prisão
.
Vejamos excerto da decisão:

“
Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a segregação em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal.

b) CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA ao(à)(s) conduzido(a)(s) DANIEL CALIXTO SILVA, aplicando-lhe, nos termos do art. 319 do CPP, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares:

b.1)
PAGAMENTO DE FIANÇA no valor de um salário-mínimo
, uma vez que possui um filho de 3 anos de idade que mora consigo, reside em casa própria dos pais, exerce a profissão de
rasteleiro
na empresa BR Construção, da qual aufere R$ 1.500,00, valor que, em caso de condenação, servirá ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e/ou da multa (art. 336 do CPP).

Destaca-se que quando as infrações penais ostentam penas privativas de liberdade superiores a 4 anos, a fiança deve ser estipulada entre 10
a
200 salários-mínimos, na dicção do art. 325, inciso II, do CPP. Porém, diante das condições acima relatadas, concedeu-se a redução consoante o § 1o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.

b.2) Informar(em), quando do cumprimento do alvará de soltura, o endereço e contato telefônico em que poderá(
ão
) ser encontrado(s).

b.3) Comparecimento mensal em cartório para informar endereço, contato telefônico e justificar atividades.

b.4) Proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas noturnas ou de tavolagem e a qualquer outro estabelecimento em que haja consumo exagerado de bebidas alcoólicas, de modo a se evitar o risco de novas infrações.

b.5) Proibição de ingerir bebidas alcóolicas e de consumir drogas ilícitas.

b.6) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside em prazo superior a 15 dias sem prévia comunicação ao juízo.

b.7) Recolhimento domiciliar no período noturno das 22h00 às 06h00 e nos dias de folgas integralmente, salvo se trabalhar no respectivo período, o que deverá ser comprovado.

b.8) Proibição de cometer crimes ou contravenções penais.

b.9) Suspensão de posse/restrição do porte de armas.
;
”

Quanto à questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere
,
tão somente
,
pelo não recolhimento da fiança, especialmente, quando o Juízo de primeiro grau
impõe medidas
diversas da prisão,
in
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE FIANÇA. AGRAVADO QUE PERMANECEU PRESO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MPF. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
”

(
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Exsurge dos autos, que o paciente
,

perante a autoridade policial, afirmou que
e
xerce a profissão de
rasteleiro
na empresa BR Construção
, com renda aproximada
de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
e que
possui um filho de 3 (três) anos de idade
,
que mora consigo
, além de
resid
ir

na

casa
dos
seus

genitores
,
conforme se observa do termo
de interrogatório (ID n.
177181095
)
. Logo,
o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades financeiras

o que, consequentemente,
ocas
iona

constrangimento ilegal, por
restringir
o seu direito
de ir e vir.

Some-se a isto que
,
o paciente é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, do que
s
e aufere sua hipossuficiência.

Conforme os art. 325, §1o, inciso I
e art. 350, ambos do Código de Processo Penal a fiança pode ser dispensada, se assim recomendar a situação financeira do preso.

Sem mais delongas, considerando que o paciente
permaneceu preso, após o arbitramento da fiança e embasado na inteligência do artigo 325, §1o, inciso I c/c
artigo 35o, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossi
bilidade de manter o

paciente
segregado, apenas por um impedimento de ordem econômica.

Por tod
o o exposto, em consonância com o
p
arecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO

a ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente
DANIEL CALIXTO SILVA
,
conferindo a ele liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as
medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025